Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE PODE VIR A SER PROVEITOSA AO DESLINDE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, apesar da vedação a ato constritivo sobre bem gravado em alienação fiduciária - porquanto o bem não integra o patrimônio do devedor -, os direitos decorrentes do negócio podem ser penhorados, diante do valor econômico que representa no mercado antes mesmo de sua quitação.
2. Ressalta-se que a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos não ocasiona risco ao credor fiduciário, estando a constrição atrelada apenas ao proveito econômico decorrente da execução do contrato cujo objetivo é a quitação do financiamento disponibilizado pela instituição financeira, permanecendo hígida a propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário.
3. A falta de efetividade no leilão de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente não pode se sobrepor à legítima expectativa do credor de ver satisfeito o crédito perseguido, diante da possibilidade de a medida vir a ser proveitosa ao deslinde do feito.
4. Recurso conhecido e provido.